Tribunal: TJSP
Processo: 1503150-92.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28 da Lei 11.343/06.
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito – Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 08 porções de cocaína – Acusado que foi surpreendido

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28 da Lei 11.343/06.
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito – Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 08 porções de cocaína – Acusado que foi surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, dispensando o entorpecente ao solo antes da abordagem– Réu que, interrogado em juízo, disse que as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinava ao seu próprio consumo – Alegação de tratar-se de mero usuário que não possui o condão de afastar a traficância – Acusado que não possui ocupação lícita comprovada, tendo sofrido condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas, além de passagem na Vara da Infância e da Juventude pelo mesmo motivo– Circunstâncias em que ocorreram os fatos deixam evidente que o acusado praticou o crime pelo qual foi denunciado, sendo de rigor sua condenação pelo tráfico de entorpecentes.
Dosimetria – Pena-base exasperada (maus antecedentes com registro de condenação anterior) – Na segunda fase, sem alterações – Na derradeira etapa, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, por falta de amparo legal.
Fixação do regime inicial fechado, por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
Recurso Ministerial provido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503150-
92.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THALLES SERAFIM
DUARTE RACOLTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso Ministerial para condenar Thalles Serafim Duarte
Racolto à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo
33, caput, da Lei n. 11.343/06. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão
em desfavor do acusado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
2
Voto no 12.007
Apelação no 1503150-92.2019.8.26.0536
Comarca: Santos 3a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Thalles Serafim Duarte Racolto (recurso em liberdade)
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença que
desclassificou a conduta do réu para o art. 28 da Lei
11.343/06.
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito
Materialidade e autoria do tráfico de drogas
devidamente comprovadas
Prisão em Flagrante

Apreensão de 08 porções de cocaína Acusado que foi
surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico de
drogas, dispensando o entorpecente ao solo antes da
abordagem Réu que, interrogado em juízo, disse que as
drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinava ao seu
próprio consumo Alegação de tratar-se de mero usuário
que não possui o condão de afastar a traficância Acusado
que não possui ocupação lícita comprovada, tendo sofrido
condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas, além
de passagem na Vara da Infância e da Juventude pelo
mesmo motivo Circunstâncias em que ocorreram os fatos
deixam evidente que o acusado praticou o crime pelo qual
foi denunciado, sendo de rigor sua condenação pelo tráfico
de entorpecentes.
Dosimetria Pena-base exasperada (maus antecedentes com
registro de condenação anterior) Na segunda fase, sem
alterações Na derradeira etapa, inviável o reconhecimento
da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei
11.343/06, por falta de amparo legal.
Fixação do regime inicial fechado, por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos
Recurso Ministerial provido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 112/118, prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Dra. Lívia Maria de Oliveira Costa, ora adotado,
acrescento que Thalles Serafim Duarte Racolto foi condenado à pena de prestação
de serviços à comunidade pelo prazo de 05 meses, como incurso no artigo 28, II,
1 Sentença publicada em 08/05/2020 (fls. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
3
§3o e §5o, da Lei n. 11.343/06.
Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Defensivo2.
Inconformado, apelou o Ministério Público, buscando
a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Quanto à dosimetria da pena,
requer a aplicação da pena-base acima do mínimo legal e a fixação de regime inicial
fechado (fls. 139/148).
Processado o recurso, com contrarrazões da Defesa às
fls. 153/158, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso Ministerial (fls. 171/176).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de setembro de
2.019, por volta das 23h:58min., na Rua Tomoichi, esquina com a Valentim Bouças,
na cidade e comarca de Santos, THALLES SERAFIM DUARTE RACOLTO3,
qualificado as fls. 06, foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, oito
(08) porções contendo cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 04) droga esta
capaz de causar dependência física e psíquica (cf. laudo de fls. 05), o que fazia sem
autorização legal ou regulamentar, bem como se destinava à entrega ao consumo de
terceiras pessoas, mediante o comércio ilícito de drogas.
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais militares
2 Trânsito em julgado em 05/06/2020 (fls. 160).
3 Desempregado, nascido em 08/03/1995, RG 42.400.988/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
4
faziam patrulhamento pela Rua Tomoichi Kobuchi e, ao se aproximarem do
cruzamento com à Rua Valentim Bouças, local já conhecido pelo tráfico de drogas,
se depararam com o denunciado e outros dois indivíduos, todos parados no
cruzamento, em atitude característica de tráfico de drogas.
É certo que, ao perceberem a aproximação da viatura
policial, o denunciado Thalles saiu andando, dando passos largos e apressados,
enquanto os outros dois indivíduos permaneceram parados no local.
Apurou-se também, que os policiais saíram em
perseguição ao denunciado, ocasião em que, na fuga, ele dispensou oito (08) pinos
contendo cocaína; contudo, acabou detido e abordado. Os policiais lograram por
apreender a droga dispensada pelo denunciado; contudo, os outros dois indivíduos,
os quais, inicialmente, haviam ficado parados no cruzamento, se aproveitaram e se
evadiram.
O denunciado, indagado, alegou ser usuário de drogas;
contudo, em pesquisa, apurou-se que possui passagens anteriores por tráfico de
drogas.
O denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e
autuado em flagrante.
Resta patente que, a razoável quantidade de substância
apreendida; o local conhecido como ponto de comércio de drogas, e o fato de que o
denunciado, anteriormente, foi preso e processado por tráfico de drogas, não deixa
margem para dúvidas de que as drogas lhe pertenciam e se destinavam ao tráfico
ilícito (denúncia fls. 33/35).
A exordial acusatória foi recebida em 02/12/2019 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
5
76).
Interrogado por ocasião de sua prisão em flagrante
delito, Thalles declarou: “na noite de 19/09/2019, se encontrava no bairro Areia
Branca perto de um bar e que havia adquirido pinos de cocaína para consumir com
amigos; que não sabe dizer quem são os amigos nem onde possam ser encontrados;
que portava os pinos no bolso quando surgiu uma Vtr. da PM; que tentou dispensar
os pinos mas os Policiais viram; que não estava traficando no local e que não sabe
dizer se havia outras pessoas naquele local” (fls. 06).
Na fase inquisitiva, o Policial Militar Michael Roberto
dos Santos Silva disse: “se encontrava de serviço na VTR. I06411 em companhia do
CB-PM Fred e quando faziam patrulhamento pela R. Tomoichi Kobuchi ao se
aproximarem do cruzamento com à R. Valentim Bousas, local já conhecido pelo
tráfico de entorpecentes, depararam com três indivíduos parados no cruzamento, em
atitude característica de quem ali estava à disposição para venda de entorpecentes,
sendo que aqueles, ao perceberem aproximação da viatura dois deles permaneceram
parados, enquanto que o terceiro, identificado posteriormente pelo nome de
THALLES SERAFIM DUARTE RACOLTO saiu andando em passos rápidos, motivo
pelo qual foi seguido, oportunidade em que viram o mesmo retirar do bolso da
jaqueta pinos e jogar no chão, sendo ele então abordado; que os objetos
dispensados tratavam-se de oito pinos contendo pó branco em seu interior,
aparentando ser cocaína. No que tange aos outros dois indivíduos que haviam
permanecido parados, se aproveitaram da abordagem de THALES em conseguiram
se evadir. THALES, indagado, alegou ser usuário de drogas, mas pesquisado seus
antecedentes junto à Prodesp, verificou-se que o mesmo possui passagem anterior
por tráfico de drogas, motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão e conduzido a esta
Distrital” (fls. 02).
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
6
Fred Emiliano Ribeiro Pereira (fls. 03).
Em seu interrogatório judicial, Thalles afirmou que
possui 24 anos. Reside com a mãe, avó, bisavó e irmãos. No carnaval, está fazendo
“bicos” na banda, colocando gradil e retirando; recebe R$50,00 ou R$100,00. Antes
disso, estava desempregado. Recebe pensão de seu pai, falecido. Já foi condenado
pelo delito de tráfico de drogas, mas ficou em regime aberto. Quando
adolescente, já ficou na Fundação Casa “por conta do art. 33 também”. É
usuário de maconha e cocaína desde os 15 anos. Na data dos fatos, tinha acabado de
sair de casa para comprar e usar a droga. Tinha acabado de comprar a droga na
esquina onde ocorreram os fatos. Comprou as drogas 'dos moleques' que estavam
com o interrogando. No entanto, a polícia chegou e “os moleques saíram a milhão” e
o Policial o abordou e encontrou os pinos com o interrogando. Os próprios Policiais
mandaram os 'meninos' irem embora. Tinha dispensado as drogas no chão antes da
abordagem; eram 08 pinos de cocaína. O local fica no bairro da Areia Branca. Pagou
R$50,00 pelos oito pinos de cocaína; era R$5,00 cada um, mas já estava devendo
R$10,00 para 'os moleques'. Usa drogas quase todo dia. Consegue dinheiro fazendo
'bicos'. Usa 05 ou 06 pinos de cocaína por dia; se sobrar, guarda para o outro dia.
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Michael
Roberto dos Santos Silva declarou que estavam em patrulhamento no local dos fatos,
quando viram vários indivíduos na esquina e decidiram abordá-los. Quando iam
realizar a abordagem, Thalles saiu andando do local, jogando as drogas no chão. Ele
foi detido e as drogas foram recolhidas (flaconetes de cocaína). Havia 03 indivíduos
junto com o réu. A viatura era caracterizada. O local dos fatos é ponto de tráfico de
drogas. Não se recorda do que o réu falou no momento da abordagem. Não se
recorda se havia dinheiro com ele. Os outros rapazes foram abordados, revistados e
foi realizada pesquisa em relação a eles; como nada de ilícito foi constatado, eles
foram liberados. Eles disseram que estavam reunidos para conversar. Nenhum deles
tinha droga. Não presenciou nenhuma troca entre os indivíduos que estavam ali. Os
fatos ocorreram à noite e não havia mais pessoas passando ali naquele horário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
7
O Policial Militar Fred Emiliano Ribeiro Pereira
afirmou que estava em patrulhamento no local dos fatos, quando viu o réu junto a um
grupo de pessoas. Ao avistar a polícia, ele se desprendeu do grupo e dispensou
drogas que estavam com ele. O réu estava conversando no grupo e somente ele saiu;
como ele se destacou, decidiram abordá-lo. O depoente e seu parceiro foram atrás do
acusado. Abordado, o réu não alegou nada. Não se recorda se havia dinheiro com ele.
O grupo dos rapazes que estavam com o réu tentaram negociar para que os policiais
não prendessem o réu. Tem certeza que conversou com eles.
Prolatada a r. sentença, desclassificou-se a conduta do
acusado, condenando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.
Apesar do esforço da digna Defesa e respeitado o
entendimento firmado pelo MM. Juízo sentenciante, o recurso Ministerial deve ser
provido, uma vez que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu
praticou o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos: Auto
de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 04), Laudo de Constatação (fls. 05), Laudo de Exame
Químico Toxicológico (fls. 58/60), em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Conforme se observa, em Juízo, o réu afirmou que as
drogas apreendidas consigo se destinavam apenas ao consumo próprio,
acrescentando que fazia uso diário de entorpecentes.
Salienta-se que a alegação de se tratar de mero usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
8
não possui o condão de afastar a traficância, sendo comum a figura do usuário que
vende tóxicos para sustentar o vício.
Outrossim, as provas colhidas em nada o favoreceram.
Isso porque os Policiais Militares confirmaram que o
local dos fatos é conhecido ponto de tráfico de drogas. Estes asseveraram que o
acusado estava em atitude suspeita e tentou se desvencilhar do grupo de pessoas que
o acompanhava, na tentativa de evitar a abordagem. Relataram que o acusado
dispensou a droga no chão antes de ser efetivamente abordado.
Acrescentaram, por fim, que não foi constatado nada de
ilícito com os demais indivíduos que estavam com o acusado.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelo
policial. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
9
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
Outrossim, o réu já sofreu condenação definitiva pelo
mesmo delito de tráfico de drogas, bem como informou que já foi internado na
Fundação Casa por prática de ato infracional de tráfico de entorpecentes,
demonstrando constante envolvimento com a traficância.
Como se não bastasse, não há comprovação de que o
réu, efetivamente, tenha ocupação lícita. Não foi juntado qualquer documento ou
arrolada qualquer testemunha para corroborar a alegação de que faz “bicos” para
obtenção de renda.
E ainda que assim não fosse, eventual renda oriunda
dos 'bicos' (que varia de R$50,00 a R$100,00, como declarou o acusado) seria
insuficiente para prover o alegado vício do réu, que declarou usar 05 ou 06 pinos de
cocaína por dia. Considerando-se o preço informado pelo acusado (R$5,00), este
teria de dispor de R$25,00 a R$30,00 por dia tão somente para suprir seu consumo
habitual, o que equivale a R$750,00 a R$900,00 por mês unicamente em drogas.
Assim, como bem argumentou o Ministério Público, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
10
prova nos autos demonstra que o acusado, em verdade, pratica o tráfico de
entorpecentes.
A prisão em flagrante em local conhecido pela
ocorrência de tráfico, o depoimento dos Policiais dando conta da atitude suspeita do
réu, a apreensão de 08 porções de cocaína, a forma de acondicionamento destas
drogas (porções individuais e prontas para a mercancia), as passagens anteriores pelo
mesmo delito, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam
evidente a traficância.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito
de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de,
com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda
que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de
Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil
comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua
incompatibilidade com a destinação para o próprio uso;
a forma de fragmentação e acondicionamento do
tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou
unidades distintas e individuais, indicando o propósito
de venda a varejo”.
Dessa forma, o convencimento firmado a partir das
provas é no sentido de que o réu praticou o delito previsto no artigo 33 da Lei
11.343/06. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário, sendo de rigor a sua condenação.
Passo à análise da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
11
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59,
do Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, considerando que o
acusado ostenta maus antecedentes4 (inclusive pela prática de tráfico de drogas),
exaspero a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, fixando-a em 05 anos e 10
meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, estabelecendo-se o valor de
cada dia-multa no mínimo legal.
Neste ponto, salienta-se ser possível considerar como
maus antecedentes a condenação que transitou em julgado no curso do processo,
conforme já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito Criminal:
“(...) Entretanto, verifica-se que às fls. 179 dos autos
existe uma certidão criminal referente a uma
condenação (crime de roubo qualificado) por fato
anterior, transitada em julgado no curso do processo,
apontada na mesma folha de antecedentes citada na r.
sentença
(fls.
81/83),
de
sorte
que
restaram
efetivamente comprovados os maus antecedentes do
réu. Não se pode olvidar, nesse passo, como já se
pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO
PENAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
CONDENAÇÃO
CUJO
TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO
DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o paciente não
possa ser considerado reincidente, uma vez que o
trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores
ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato
caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da
pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso
desprovido.
(...)”
Embargos
de
Declaração
no
0020889-58.2006.8.26.0068/50000, Rel. Moreira da
Silva, j. 27/03/2014.
“(...) Conforme certidão de objeto e pé acostada a fls.
4 Proc. 0012641-90.2017.8.26.0562 da 3a Vara Criminal de Santos. Sentença condenatória pelo art.
33, §4o, da Lei 11.343/06. Data dos fatos: 29/07/2017. Trânsito em julgado: 10/02/2020 (fls. 15 e E-
saj).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
12
07 do primeiro apenso, Paulo foi condenado pela
prática de um crime de receptação perpetrado no dia
23.10.2000, tendo a sentença proferida em 07.10.2003
transitado em julgado para a defesa no dia 10.11.2003.
Nota-se, que, os fatos acima mencionados foram
anteriores aos analisados no presente processo, porém,
o trânsito em julgado se deu posteriormente, o que
impede seja reconhecida tal condenação como geradora
de reincidência. De outra banda, constitui a anterior
condenação inequívoco mau antecedente, sem que isso
constitua afronta a Súmula n.o 444, do Superior
Tribunal de Justiça, pois não se trata de processo em
andamento. A propósito do tema, o entendimento da
aludida Corte Superior:
“Segundo entendimento desta Corte, a condenação por
crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após a
nova prática delitiva, embora não caracterize a
reincidência,
constitui
maus
antecedentes”
(HC
167.602/SP, 5.a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
9/3/2011.)
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
adota
o
posicionamento de que podem ser considerados, para
caracterizar maus antecedentes, condenações por crime
anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em
exame, conforme procederam as instâncias ordinárias
ao fixarem a pena-base do paciente. Não incidência, in
casu, do enunciado n. 444 da Súmula do STJ, porque
foram aplicadas condenações já transitadas em julgado,
como maus antecedentes, para exasperar a pena-base”
(HC
209.148/SP,
Rel.
Min.
Marilza
Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), 5.a Turma, DJe
19/11/2012)
(...)”.
Apelação
no
0514373-33.2010.8.26.0000, Rel. Camilo Léllis, j.
12/12/2013.
Na
fase
intermediária,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou de
diminuição a considerar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
13
Incabível o reconhecimento do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
O §4o, do art. 33 é expresso ao mencionar que, para a
aplicação da referida causa de diminuição de pena, o acusado deve atender
cumulativamente aos seguintes requisitos: ser primário, portador de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização
criminosa.
E no caso em tela, como visto, trata-se de réu portador
de maus-antecedentes, com condenação anterior pela prática do tráfico de drogas,
a indicar sua dedicação à atividade criminosa.
Desse modo, a pena final fica estabelecida em 05 anos
e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa.
No tocante ao regime prisional, é indiscutível que, para
o delito de tráfico de drogas, o regime inicial é mesmo o fechado, o qual ora fixo.
Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade.
Trata-se de réu já condenado pela prática de tráfico de
drogas, evidenciando que a pena anteriormente aplicada, mais branda, não foi
suficiente para evitar nova incursão e distanciá-lo do crime em comento. Outrossim,
o crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas
gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-
Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades
ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
No mais, a natureza do entorpecente apreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503150-92.2019.8.26.0536 -Voto no 12.007
14
também justifica a imposição do regime mais rigoroso, uma vez que a cocaína tem
alto poder viciante, e seu uso traz consequências nefastas aos seus usuários.
Não há que se falar na substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. O quantum da pena imposta (superior a quatro
anos), as circunstâncias já mencionadas (réu portador de maus antecedentes) e o
tratamento mais rigoroso estabelecido na Lei no 11.343/06 demonstram a
inviabilidade da medida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso Ministerial para condenar Thalles Serafim Duarte Racolto à pena de 05 anos
e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado.
Ely Amioka
Relatora